Tribunal: STF
Processo: Rcl 65921
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Vibra Energia S.A contra despacho proferido pelo Juízo da 1ª Vara di Trabalho de Ribeirão Preto (Processo 0011347-15.2019.5.15.0004), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, que veicula o tema “Remuneração Mínima por Nível e Região” (RMNR).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1): 



    “Trata-se de violação à autoridade das decisões dessa Corte Suprema que, com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em que se discuta o cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. 



    Portanto, o fundamento da presente Reclamação reside na decisão Exmo. Min. Dias Toffoli, na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF (Tema 795 da Repercussão Geral), divulgada em 06/08/2018, que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitam no território nacional:



    [...]



    A questão controvertida tem origem em Reclamação Trabalhista nº 0011347-15.2019.5.15.0004, por meio da qual pretende o Autor da ação principal adicional de periculosidade pretendido pelo reclamante tenha como base de cálculo para seu computo o salário total percebido pelo obreiro (FIXO + RMNR - SALARIO VARIAVEL PERCEBIDO TODOS OS MESES = MEDIA SALARIAL DE R$ 15.000,00), requerendo, todavia, que seja aplicado essa mesma base de cálculo para o computo dos reflexos em férias proporcionais + 1/3, férias vencidas + 1/3, aviso prévio, 13º salários, FGTS, FGTS + 40% e para os recolhimentos previdenciários; adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre seu salário (R$ 15.000,00) o que enseja o valor de condenação da Reclamada na monta total de R$ 229.500,00 (duzentos vinte nove mil e quinhentos reais) relativo ao período antecedente ao quinquênio da propositura da ação, com reflexos em:- 13° salário: R$ 19.125,00 (dezenove mil, cento e vinte cinco reais); - Férias + 1/3: R$ 25.500,00 (vinte cinco mil e quinhentos reais); FGTS: R$ 18.360,00 (dezoito mil, trezentos e sessenta reais); gratuidade de justiça e honorários advocatícios. 



    O Juízo de 1º Grau indeferiu o requerimento id 3284c0c da ora reclamante de sobrestamento do feito. A reclamante fundamentou a petição no sentido de que O STF tem mantido a determinação de sobrestamento de todos os processos sobre esse tema, como podemos verificar das recentíssimas decisões da Suprema Corte, proferida pelo próprio Ministro Alexandre de Moras, em reclamação constitucional nº 52.992, 54.743 e 56.582. 



    [...]



    Pelo exposto, resta claro que a decisão reclamada revela aderência à discussão envolvendo a RMNR atualmente no STF, mormente quando levamos em conta o princípio da máxima efetividade das decisões judiciais. No caso presente, a decisão do STF de sobrestar nacionalmente todas as ações que discutem a RMNR (inclusive em fase de execução e rescisórias) deve ser respeitada e não evadida, com julgamentos que a desrespeitam por via transversa.”



    Ao final, requer “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF ”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria. 



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem.”



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. 



    Observo que a controvérsia dos autos envolve o pagamento de adicional de periculosidade, cuja parcela integra a base de cálculo da denominada RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime). Logo, é certo que posterior decisão proferida no processo paradigma poderá impactar diretamente nos valores a serem liquidados/executados na demanda.



    Assim, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR, somado à rejeição do sobrestamento do processo, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 33.812 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019)



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para DETERMINAR a suspensão do andamento do Processo 0011347-15.2019.5.15.0004 até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente